Tribunal: TJSP
Processo: 1096775-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA. Incontroversa a prestação dos serviços em favor de beneficiária de plano de saúde. O pagamento é provado por meio de recibo de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód. Civil, art. 320). Sentença de improcedência mantida. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.